Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-08.2012.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003840-08.2012.8.07.0008 RECORRENTE: MARCOS DE SOUZA RAMOS RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO EULER PARANHOS DESPACHO Esta Presidência, no despacho de ID 24993509, consoante previsão contida no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, em razão de divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492). Ato contínuo, a turma julgadora refutou o juízo de retratação (ID 26917755), situação que, nos termos do artigo 1.041 do CPC, ensejou a remessa do apelo constitucional à Corte Suprema (ID 27695558). Não obstante, o STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido no citado precedente do Tema 492 (ID 28978614). Em que pese a determinação da Corte Suprema, constata-se que este Tribunal de Justiça, como dito, já se desincumbiu do cumprimento da sistemática dos repetitivos, e diante da manutenção do acórdão dissonante, um novo envio dos autos ao STF, conforme disposição do citado artigo 1.041 do CPC, se revela medida pertinente. Assim, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019